Tribunal: TJDFT
Processo: 0719826-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação é um pressuposto processual, necessário para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de citação válida acarreta a nulidade insanável do processo.
2. Deixando a parte autora de dar cumprimento à determinação do Juízo de indicar o endereço correto para viabilizar a citação da parte ré, após diversas diligências e tentativas infrutíferas de localização da parte, tem-se por correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.